Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-35.2021.8.11.0023
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002248-35.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ABREU GUIMARAES - CPF: 758.845.261-72 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1002248-35.2021.8.11.0023

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo

Parte Embargante(s):
Oi S.A.

Parte Embargado(s):
Lindomar Abreu Guimarães

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 181

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO

–
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
condenação
, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento.

A parte recorrente, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão e contradição no mesmo, porquanto constou em sua parte dispositiva a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
causa
e não sobre o valor da
condenação
.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, com o arbitramento de multa, por considerar o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há contradição, porquanto, em que pese conste a manutenção da condenação em indenização por danos morais, fora determinado o pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da
causa
.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve
condenação
, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor desta.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a contradição contida no acórdão de id. 130216657 e
determinar
que o pagamento dos honorários advocatícios incida sobre o valor da
condenação
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022